Tribunal: STF
Processo: ARE 1276678
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO - PRELIMINARES REJEITADAS - PORTARIA/MEC N. 1.462/2008 - RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO - FUNDEB. LEGALIDADE.
    1. A União está legitimidade passivamente para a causa, pois o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE -, autarquia federal, tem atribuições administrativas relativas à orientação, supervisão e fiscalização sobre o fundo ( FUNDEB) e não executiva, nos termos da Lei n. 10.494/2007, e da Portaria n. 952/2007 do Ministério da Educação. Portanto, a legitimidade é da União, por expressa vinculação legal na complementação dos valores destinados ao referido fundo.
    2. Por outro lado, não há que se falar em incompetência do Ministro da Educação para editar a portaria impugnada, "pois compete a sua 'pasta' (órgão do Poder Executivo Federal) publicar (art. 15 da Lei n. 11.494/2007) a estimativa da receita total do FUNDEB, do valor da complementação da União, do VMAA, bem como (art. 30) monitorar a aplicação dos recursos aplicados e divulgar orientações sobre a sua operalização." ( AC 2009.40.00.001760-3/PI, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.1122 de 18/05/2012)
    3. Inexiste litisconsórcio do autor com os demais municípios do Estado do Maranhão, "pois não possuem interesse jurídico na demanda, mas apenas econômico, caso a ação seja julgada procedente" ( AC n. 00105325220064013300/BA, Relator Juiz Convocado Cleberson José Rocha, Oitava Turma, e-DJF1 p.602 de 10/06/2011).
    4. A legislação que rege o FUNDEB estabeleceu que os valores dos recursos repassados pela União estão sujeitos à fiscalização federal e complementação, em caso de repasse de valor a menor, ou de devolução, em caso de valor excedente ( art. 6°, §2°, da Lei 11.494/2007).
    5. Nesse diapasão, observa-se que o Ministro da Educação, por meio da Portaria n° 1.462/08, apenas deu cumprimento ao que determina a Lei n° 11.494/2007, nos art. 6°, § 2°; 15, parágrafo único e 31, § 7°, procedendo ao ajuste da diferença entre a receita utilizada para o cálculo dos repasses e a receita efetivamente realizada do exercício de referência.
    6. "(...) A Portaria n. 1.462, de 1° de dezembro de 2008, do Ministro de Estado da Educação, foi editada com o objetivo de divulgar a o demonstrativo da distribuição dos recursos do FUNDEB no ano de 2007 e os ajustes decorrentes da diferença entre os valores estimados e as receitas efetivas do fundo. A União deduziu parcelas das cotas dos municípios com fundamento no §2° do art. 1° da portaria. 6 - Os ajustes promovidos pela portaria fundaram-se em autorização rectius": dever/obrigação] de a União recuperar os valores por ela repassados a maior quando das complementações ao FUNDEF e são presumidamente corretos.(...)"[ AC 2009.40.00.001760-3/PI, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.1122 de 18/05/2012]
    7. "(...) FUNDEB. LEI 11.494/2007. PORTARIA N. 1.462/2008 DO MINISTÉRIO D EDUCAÇÃO. LEGALIDADE. 1. A legislação que rege o FUNDEB estabeleceu, conforme consta no art. 6°, §2°, da Lei 11.494/2007, que os valores dos recursos repassados pela União estão sujeitos à fiscalização federal e complementação, em caso de repasse de valor a menor, ou de devolução, em caso de valor excedente. 2. Ao contrário do afirmado pelo município, este ajuste não é feito a crédito da União. Ele é feito a crédito de outro município, que tenha recebido valor menor do que o devido. Este é o disposto no art. 31, § 70 da Lei n. 11.494/2007 e o art. 19 do Decreto n. 6.253/2007. Desta forma, caso haja o estorno na forma como requerido, haverá, em consequência, o prejuízo a outro ente federativo."
    8. Apelação não provida. Sentença mantida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. ESTORNO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE-AgR 611.066, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 24.9.2010)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA VERSADA NO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF) – CÁLCULO PARA FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO (VMNA) – LEI Nº 9.424/96 (ART. 6º, § 1º) – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO RE 636.978- -RG/PI – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO IMPROVIDO”. (ARE-AgR 675.250, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 11.6.2012)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente